Tribunal: STF
Processo: ARE 1385706
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo contra inadmissibilidade recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, cujo trecho da ementa transcrevo: 



    “DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO PELA MATRIZ E PELAS FILIAIS EM CONJUNTO NO FORO COMPETENTE. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP (LOCALIZAÇÃO DA MATRIZ). CONCESSÃO DA SEGURANÇA QUE, IN CASU, ALCANÇA AS FILIAIS. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SEBRAE. TEMA RESOLVIDO EM ACÓRDÃO DO TRF-3 PASSADO EM JULGADO. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. PRIMEIRA QUINZENA DE AFASTAMENTO POR MOTIVO DE DOENÇA OU ACIDENTE. NATUREZA INDENIZATÓRIA. INSURGÊNCIA QUANTO À COMPENSAÇÃO. RAZÕES DISSOCIADAS. TEMA NÃO ENFRENTADO PELA SENTENÇA. APELAÇÃO DA IMPETRANTE PARCIALMENTE PROVIDA. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO DA FAZENDA NACIONAL PARCIALMENTE PROVIDOS (…)”. (eDOC 50, p. 3)



    Após a oposição de embargos de declaração contra essa decisão, estes foram acolhidos com efeitos infringentes, no tocante à incidência da contribuição sobre o terço de férias, conforme se verifica do seguinte excerto da decisão:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. OMISSÃO CONFIGURADA QUANTO AO RECENTE POSICIONAMENTO DO E. STF SOBRE A INCIDÊNCIA DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS SOBRE O TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS (RE 1.072.485 – TEMA 985). ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. 1. Os presentes embargos de declaração foram opostos na vigência do CPC/2015, que dispõe, em seu art. 1.022, sobre as hipóteses de cabimento dos aclaratórios: a existência, na decisão judicial, de obscuridade, contradição, omissão ou ainda erro material a serem sanados pelo Juízo. No presente caso, é possível constatar a existência de omissão apta a ser sanada pela via dos embargos de declaração. 2. Este Colegiado, ao firmar o acórdão ora objurgado, firmou a compreensão de que as contribuições sociais não poderiam incidir sobre as rubricas trabalhistas pagas a título de terço constitucional de férias, ao argumento de que a verba trabalhista em destaque assumiria uma natureza indenizatória, valendo-se, para tanto, do posicionamento adotado pelo C. STJ no julgamento do REsp 1.230.957/RS, enfrentado pela sistemática dos recursos repetitivos. 3. Ocorre, porém, que o E. STF analisou a mesma temática, tendo chegado a uma conclusão diversa do C. STJ. A Suprema Corte, ao enfrentar o RE 1.072.485 pela sistemática da repercussão geral, fixou a seguinte tese: “É legítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional de férias.” Tomando em conta que o acórdão se omitiu em relação a este importante fator, cabe acolher os embargos de declaração da Fazenda Pública para assentar que as contribuições sociais poderão incidir regulamente sobre os valores pagos a título de terço constitucional de férias. 4. Os demais pontos abordados nos embargos de declaração movimentados pela Fazenda Pública e pelo SESC não podem ser acolhidos. Sobre a alegação de que as contribuições de terceiros poderiam continuar a incidir sobre verbas trabalhistas de natureza indenizatória, formuladas tanto pelo SESC quanto pela Fazenda Nacional, não há possibilidade de acolhimento. As contribuições destinadas a terceiros, ao contrário do quanto assinalado pelos recorrentes, possuem a mesma base de cálculo da contribuição prevista no inciso I do artigo 22 da Lei nº 8.212/1991, daí porque, em relação a elas, deve-se adotar a mesma orientação aplicada às contribuições previdenciárias patronais. Por conseguinte, é indevida a incidência da contribuição previdenciária patronal e destinadas a terceiros sobre as verbas pagas a título indenizatório, sem qualquer distinção neste particular. 5. Não há que se falar em reconhecimento indireto da inconstitucionalidade dos dispositivos referidos pela Fazenda Nacional por parte do acórdão embargado e, por via de consequência, em afronta à cláusula de reserva de plenário, tendo em vista que o acórdão limitou-se a analisar o caráter remuneratório ou indenizatório das verbas elencadas pela parte autora, isto é, a definir o sentido e alcance das normas definidoras dos fatos geradores das contribuições sociais, e não a reconhecer a sua invalidade ou nulidade do ponto de vista jurídico-constitucional. 6. No que toca à pendência de recursos cuja repercussão geral foi reconhecida pelo E. STF, razão mais uma vez não assiste à embargante. A repercussão geral reconhecida no RE nº 565.160, sobre o alcance do termo "folha de salários", foi julgada em sessão de 29.03.2017, fixando a tese de que a contribuição social a cargo do empregador incide sobre ganhos habituais do empregado, quer anteriores ou posteriores à EC nº 20/1998. Ora, o precedente indicado em nada altera o entendimento já esposado, na medida em que as verbas tratadas no presente recurso não se revestem de caráter habitual, de modo que a decisão proferida não contraria a orientação firmada pelo Tribunal Superior. 7. No que se refere à apontada repercussão geral no RE 611.505 quanto aos valores pagos na primeira quinzena do auxílio-doença/acidente, decidiu-se inicialmente naquele feito pela inexistência de repercussão geral, por não se tratar de matéria constitucional. Neste aspecto, embora tenham sido acolhidos embargos de declaração com efeitos infringentes para reconhecer o efeito inverso da repercussão geral por ausência do quórum no sentido da afirmação negativa, a decisão anteriormente proferida foi no mesmo sentido do RE 565.160, em que se que a análise da natureza da verba é matéria infraconstitucional. 8. Embargos de declaração opostos pelo SESC rejeitados. Embargos de declaração opostos pela Fazenda Nacional providos para, sanando a omissão apontada e concedendo efeitos infringentes, restabelecer a incidência das contribuições sociais sobre as verbas trabalhistas pagas a título de terço constitucional de férias, mantendo-se, no mais, o acórdão recorrido”. (eDOC 91, p. 3)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 195 e 240 do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se a necessária remessa dos autos para a Turma do Tribunal de origem, a fim de adequar o acórdão recorrido à tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 985 da repercussão geral.



    Argumenta-se que as contribuições posteriormente instituídas para financiamento de entidades privadas – como o SEBRAE, INCRA, salário-educação, APEX e ABDI – não se equiparam à contribuição destinada ao Sesc e têm natureza jurídica distinta. 



    Assevera-se que, de acordo com o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos REs 138.284 e 396.266, a natureza jurídica da contribuição destinada ao Sesc é distinta em relação às demais contribuições de terceiros.



    Alega-se que o Supremo Tribunal Federal separou as contribuições de terceiros em duas categorias distintas, no sentido de que a contribuição destinada ao Sesc, vinculada ao sistema sindical, não se equipara à contribuição destinada a entidades terceiras não sindicais, como o SEBRAE, cuja natureza é de contribuição de intervenção no domínio econômico. 



    Afirma-se que, de acordo com o artigo 240 da Constituição Federal, o critério quantitativo da regra-matriz de incidência tributária (base de cálculo) é o valor total da remuneração.



    Assevera-se que a diferença entre a base de cálculo da contribuição destinada ao Sesc e a contribuição previdenciária reside, principalmente, em sua finalidade.



    Aponta-se que todo valor recebido pelo empregado, a qualquer título e forma durante o contrato de trabalho, deve integrar a base de cálculo da contribuição destinada ao Sesc.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, verifico que a parte não demonstrou efetivamente de que forma o acórdão recorrido teria afrontado os arts. 195 e 240 da CF, uma vez que se limitou a indicar os referidos dispositivos, sem impugnar, especificamente, as verbas sobre as quais entende que deva incidir a exação.



    Registre-se que é necessária, para a admissão do recurso extraordinário, a demonstração efetiva de ofensa à Constituição Federal, o que não ocorreu no caso dos autos, motivo pelo qual incide, na hipótese, a Súmula 284 do STF. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 26.9.2017. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284/STF. 1. É ônus da parte recorrente impugnar de forma específica os fundamentos do acórdão recorrido. A fundamentação do recurso extraordinário se mostra deficiente. Súmula 284 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável a norma do artigo 85, § 11, CPC, em face da súmula 512 do STF”. (ARE-AgR 1.060.855, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 7.6.2018)



    Nesse sentido, ressalto que o Código de Processo Civil de 2015 assentou a possibilidade de o relator não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida (art. 929, III)



    No tocante à incidência de contribuição previdenciária sobre o terço de férias, saliento que esta Corte, no julgamento do RE-RG 1.072.485 (tema 985), paradigma da repercussão geral, assentou a tese de que é legítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional de férias gozadas. Eis a ementa do julgamento do mérito desse paradigma:



    “FÉRIAS – ACRÉSCIMO – CONTRIBUIÇÃO SOCIAL – INCIDÊNCIA. É legítima a incidência de contribuição social, a cargo do empregador, sobre os valores pagos ao empregado a título de terço constitucional de férias gozadas”. (RE 1.072.485, Rel. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe 2.10.2020)



     Na hipótese dos autos, verifico que o tribunal de origem, por ocasião do julgamento dos embargos de declaração, com efeito infringentes, decidiu a questão dos autos nos termos do referido entendimento, conforme se depreende do seguinte trecho:



    “Ocorre, porém, que o E. STF analisou a mesma temática, tendo chegado a uma conclusão diversa do C. STJ. A Suprema Corte, ao enfrentar o RE 1.072.485 pela sistemática da repercussão geral, fixou a seguinte tese: “É legítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional de férias.” Tomando em conta que o acórdão se omitiu em relação a este importante fator, cabe acolher os embargos de declaração da Fazenda Pública para assentar que as contribuições sociais poderão incidir regulamente sobre os valores pagos a título de terço constitucional de férias”. (eDOC 91, p. 3)



    Entretanto, a resolução final da controvérsia do tema 985 encontra-se pendente do julgamento dos embargos de declaração opostos ao julgamento do paradigma, cujo objetivo é a modulação dos efeitos da decisão de mérito. 



    Cabe ressaltar que, até o julgamento do referido tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, corroborada por competência até então atribuída pelo próprio Supremo Tribunal Federal, sedimentou orientação contrária ao entendimento recentemente adotado por esta Corte, no julgamento do citado paradigma da repercussão geral, a justificar possível atribuição de eficácia prospectiva ao novo pronunciamento.



    Com efeito, observo que o recurso teve o julgamento virtual iniciado e, após cinco votos a favor de modular os efeitos da decisão embargada, o feito foi retirado de julgamento virtual para ser apreciado em sessão presencial, em razão de pedido de destaque, e aguarda julgamento.



    Nesse contexto, em 26.6.2023, o Ministro André Mendonça determinou a suspensão, “em todo o território nacional, dos feitos judiciais e administrativos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão presente no Tema nº 985 do ementário da Repercussão Geral, nos termos do art. 1.035, § 5º, do CPC”.



    Desse modo, entendo apropriado, de forma excepcional, o retorno do processo à origem a fim de que aguarde a conclusão do julgamento para aplicação da sistemática de repercussão geral.



    Nesse sentido, as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.363.041, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 2.2.2022; ARE 1.374.752, Rel. Nunes Marques, DJe 13.6.2022, e Pet-MC 10156 MC, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 3.2.2022.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) com relação à Súmula 284 desta Corte e, no tocante à incidência de contribuição previdenciária sobre o terço de férias, determino a devolução dos autos ao Tribunal de origem, para que mantenha sobrestado o recurso extraordinário até o julgamento dos embargos de declaração no RE-RG 1.072.485 (Tema 985), segundo o disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de janeiro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente